Tribunal: STF
Processo: HC 177051
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
HABEAS CORPUS – APRECIAÇÃO – ADIAMENTO – DEFERIMENTO. 
    1. O assessor Caio Salles assim retratou o caso:
    Por meio da petição/STF nº 10.209/2020, Victor Hugo Anuvale, impetrante, postula seja adiado o exame do processo, marcado para 10 de março próximo, na Primeira Turma. Afirma estar inviabilizado de comparecer à Sessão em virtude de compromissos profissionais agendados para a mesma data, consistentes em audiências alusivas aos processos nº 1500188-25.2019.8.26.0592 e 1500319-97.2019.8.26.0592, em tramitação, respectivamente, na Vara Criminal da Comarca de Tupã/SP e na Primeira Vara da Comarca de Osvaldo/SP. Informa, ainda, a impossibilidade de estar presente na semana seguinte, considerada a audiência designada para 17 de março, referente ao processo nº 1500274-93.2019.8.26.0592, da Vara Criminal da Comarca de Tupã/SP. Destaca ser o único advogado constituído nos processos mencionados. Junta documentos comprobatórios. 
    No dia 24 de outubro de 2019, Vossa Excelência implementou liminar para afastar a custódia do paciente, ante o excesso de prazo.
    Consulta ao sítio do Supremo revelou a inclusão do processo, em 27 de fevereiro de 2020, na pauta, publicada no Diário da Justiça no dia 2 de março seguinte. 
    2. O pedido de adiamento está acompanhado de justificativa relevante, uma vez que, segundo a inicial, tem-se impetrante único. 
    3. Defiro o requerido. Reincluam o processo na pauta da Sessão do dia 24 de março. 
    4. Publiquem. 
Brasília, 6 de março de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator